Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706909-27.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA GOMES DA SILVA, JOAO PAULO DE QUEIROZ VASCONCELOS, CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP APELADO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, RAFAELLA GOMES DE OLIVEIRA, JOAO PAULO DE QUEIROZ VASCONCELOS, ROBERTA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o APELANTE: ROBERTA GOMES DA SILVA, JOAO PAULO DE QUEIROZ VASCONCELOS, CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça acostada nos autos consoante certidão retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator